Tribunal: TJDFT
Processo: 0724836-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0724836-63.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: M. F. V. D. REPRESENTANTE LEGAL: GISELE VIEIRA CORREA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A apelação (proc. no 0711255-24) interposta pela autora já foi julgada e provida em 15/07/2020, o que torna inequívoca a ausência de interesse recursal neste agravo interno no agravo de instrumento, que versava sobre tutela provisória de urgência. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora